Tribunal: TJMT
Processo: 1002417-93.2018.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002417-93.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANTONIO DE LIMA BRAGA - CPF: 210.201.169-00 (RECORRENTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), NARA CRISTINA DA FONSECA - CPF: 010.260.101-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E AVALIAÇÃO PERIÓDICA – PEDIDO MÉDICO – NEGATIVA DOS ENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO SOLIDÁRIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E INDISPENSABILIDADE – NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos um tratamento de saúde digno.

Havendo documentação médica que indica a necessidade primordial do medicamento prescrito, bem como havendo comprovação por meio do parecer do NAT no sentido de que o medicamento não é fornecido pelo SUS e havendo, ainda, comprovação da negativa de fornecimento, de rigor a procedência da demanda.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo Município, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo, solidariamente, com o Estado de Mato Grosso nos seguintes termos, conforme dispositivo que cito:

Frente ao exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando a liminar id. 15848226, para CONDENAR os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, solidariamente, a fornecerem o medicamento PACLITAXEL ao requerente ANTONIO DE LIMA BRAGA, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes da prescrição médica, bem como submetê-lo a nova avaliação médica a cada 03 (três) meses, para apurar a necessidade de manutenção do tratamento, conforme o Enunciado nº 02 do Conselho Nacional de Justiça, respeitado o teto deste Juizado Especial; e, por consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

O Município, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que se trata de medicação não prevista na lista de assistência farmacêutica do SUS, havendo possibilidade de fornecimento de medicamentos alternativos. Alegou que não há prova da indispensabilidade do tratamento postulado, bem como que a responsabilidade no presente caso é da União e do Estado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a pretensão inicial em relação ao Município, uma vez que se trata de procedimento de alta complexidade, que recai sobre o Estado de Mato Grosso e a União.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio de parecer da Procuradoria de Justiça, opinou pelo provimento do recurso, por não se tratar de medicamento constante dos protocolos do SUS.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O processo não fora encaminhado ao Ministério Público para manifestação do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, pretende o Município o provimento do recurso para excluir a condenação para que seja obrigado a disponibilizar o medicamento com o argumento de que se trata de medicação não prevista na lista de assistência farmacêutica do SUS, bem como que se trata de obrigação de alta complexidade, de competência do Estado de Mato Grosso e da União.

Sem razão a parte promovida, uma vez que há nos autos laudo médico e receituário, informando a necessidade e a imprescindibilidade do uso do medicamento, além de declaração de hipossuficiente, de modo que preenche os requisitos impostos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ.

Destaco que o magistrado
a quo
expressamente se manifestou sobre as mesmas questões levantadas em recurso, quanto à ausência de prova da indispensabilidade dos medicamentos e da ausência de regulamentação, cito trecho do provimento judicial, inclusive calcado em parecer do NAT, conforme trecho que cito:

In casu, extraio dos relatórios médicos juntados aos autos a necessidade do medicamento pleiteado, bem como, a negativa do poder público no fornecimento do medicamento (id’s. 15836013 - Pág. 4, 15836035 - Pág. 16 e 15836022 - Pág.1).

Ainda, de acordo com o parecer emitido pelo NAT, o fármaco é assegurado pelo SUS (id. 15843796).

Assim, pelos documentos que instruem a inicial e pelo parecer técnico do NAT, vislumbro de forma inequívoca a necessidade do medicamento pleiteado.

Não se trata de questão hipotética ou da possibilidade abstrata de vir a necessitar do medicamento. Ao reverso disso, de situação real e concreta, cuja demora poderia causar-lhe a perda da vida.

Destaco ainda que, no presente caso, o Poder Judiciário não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo discricionariedade administrativa.

Assim, em que pesem os termos do recurso, tenho que nenhum reparo há de ser feito na sentença que muito bem delimitou o direito à saúde e registrou a comprovação da prescrição médica, a negativa dos entes em fornecer o medicamento e, assim, incontestável o direito da parte promovente em obter o tratamento necessário indicado por profissional da medicina.

No que se refere à responsabilidade, exsurge da interpretação dos dispositivos federais ser ela solidária entre os entes públicos, mesmo porque não há qualquer violação ao sistema de precedentes, pois não há jurisprudência vinculante que tenha sido desrespeitada.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020